Tribunal: TJDFT
Processo: 0728659-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728659-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Trata-se de apelação e apelação adesiva interpostas contra sentença da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação ajuizada por J. P. R. (autor/ apelante adesivo) em face de FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA (réu/apelante). Em suas razões (ID 55919586), a FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA alega que a negativa de parte dos tratamentos requeridos se deu em observância ao previsto no contrato e nas normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia. Preparo recolhido (ID 55919587). Contrarrazões apresentadas (ID 55919595). Por outro lado, J. P. R. alega que é cabível o arbitramento de danos morais ante a desídia do plano de saúde, que se recusou a cobrir os tratamentos de caráter essencial requeridos (ID 55919598). Requer a reforma da sentença, para que sejam arbitrados danos morais no importe de R$ 10.000,00. Preparo recolhido (ID 55919596). Contrarrazões apresentadas (ID 55919601). É o relatório. Decido. O processo versa sobre direitos indisponíveis de pessoa incapaz. Ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação nos termos do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator